Tribunal: TJDFT
Processo: 0713957-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO NO CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. VIABILIDADE. TERCEIRO DE BOA-FÉ. PROPRIEDADE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Embora a legislação de regência determine o perdimento dos bens apreendidos que possuam nexo instrumental ou sejam provenientes do lucro da atividade de narcotraficância, o Código Penal põe a salvo os direitos dos terceiros de boa-fé (art. 91, II, CP).

2. Ausentes elementos que indiquem que a recorrente conhecia a atividade ilícita na qual o veículo foi utilizado, tratando-se de terceiro de boa-fé, bem assim que ela é a proprietária legítima do automóvel, que já não interessa ao processo, é cabível a restituição pleiteada.

3. Recurso conhecido e provido.